Tribunal: TJMT
Processo: 1022957-71.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022957-71.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), ELENICE PERES DO PINHO - CPF: 571.798.591-68 (APELADO), ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - DISPONIBILIZAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA, FONOTERAPIA, COM ESPECIALIDADE EM NEUROFUNCIONAL, EM DOMICÍLIO - AFRONTA AO REGRAMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DO CDC – DEVER DE COBERTURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA – CITAÇÃO (ART. 405 DO CC/2002) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Proferida a sentença, deve a parte, inconformada com seu teor, expor os motivos pelos quais entende subsistir o seu direito, atacando efetivamente o
decisum
, de modo a levar o tribunal a analisar a sua pretensão.

II- Rejeita-se a preliminar de impugnação da gratuidade da justiça, pois ausente dos autos fato novo hábil a ensejar a revogação da determinação.

I - Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.

II- A alegação de que o procedimento indicado não consta no rol da ANS não constitui óbice à pretensão do beneficiário do plano de saúde, visto que essa lista é meramente exemplificativa e contém apenas o mínimo obrigatório de cobertura a ser proporcionada pela operadora do plano de saúde.

III- O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do tratamento mais adequado para o caso, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico.

IV- O STJ firmou o posicionamento de que há direito à reparação do abalo moral oriundo da injusta recusa de cobertura contratual, pois essa conduta agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já desestabilizado pela doença.

V-O valor da indenização deve atender às especificidades da lide, cumprir o caráter sancionatório e compensatório bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além da jurisprudência.

VI- O termo inicial dos juros de mora na indenização por dano moral decorrente de recusa ilegal de cobertura de plano de saúde é a data da citação, já que se trata de relação contratual. A fixação dos honorários advocatícios deve ser feita com base nos parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, não cabendo sua majoração se tais critérios foram devidamente observados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022